Tribunal: TJES
Processo: 5000071-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000071-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VANDERLEY MOURA BARTOLINE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PAGAMENTO REALIZADO APÓS A PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto pela defesa do apenado contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de valores pagos a título de prestação pecuniária após o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a restituição dos valores pagos a título de prestação pecuniária após a prescrição da pretensão executória da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão executória extingue a punibilidade do condenado, impedindo o Estado de exigir o cumprimento da pena.

4. A realização de pagamento de pena restritiva de direitos após a extinção da punibilidade implica ausência de título executivo válido, tornando indevida a exigência da prestação pecuniária.

5. A não restituição dos valores pagos após a prescrição configuraria enriquecimento sem causa por parte do Estado.

6. Precedente jurisprudencial confirma a necessidade de restituição nesses casos, reconhecendo a inexistência de obrigação penal exequível após a extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão executória extingue a punibilidade do condenado, impedindo o cumprimento da pena.

Valores pagos a título de prestação pecuniária após o reconhecimento da prescrição da pretensão executória devem ser restituídos ao condenado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110; 112, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AgExecPen nº 3593670-10.2024.8.13.0000, Rel. Juiz Conv. Haroldo André Toscano de Oliveira, Câmara Justiça 4.0 Especializada Criminal, j. 11.11.2024, DJEMG 12.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5000071-44.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VANDERLEY MOURA BARTOLINE

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES
EMBARGADORA
SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
VANDERLEY MOURA BARTOLINE
em face do despacho de mov. 101.1 (ID 11631538) que indeferiu o pleito de restituição das prestações pecuniárias pagas após a prescrição da pretensão executória da pena.

Em suas razões, ao mov. 105.2 (ID 11631538), a defesa sustenta é devida a reforma da decisão “
para fins de aferição dos valores pagos após a data da prescrição referente ao processo criminal nº 0001239-13.2014.8.08.0014, devidamente corrigidos, e posterior expedição de alvará pelo Juízo da Vara de Execuções Penais em favor do agravante, tudo ao fito de se evitar o enriquecimento sem causa do
E
stado
”.

Contrarrazões, ao mov. 118.1 (ID 11631538), pelo provimento do recurso.

O Magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos ao mov. 121.1 (ID 11631538).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11997535, pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Em análise, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau reconheceu a prescrição executória com relação à condenação nos autos da APP n° 0001239-13.2014.8.08.0014 (mov. 82.1). Não obstante isso, indeferiu o pedido de restituição das parcelas pagas depois de 17 de janeiro de 2021, quando a execução já estava prescrita (mov. 105.1).

Diante disso, o apelante se insurge contra o indeferimento da restituição do valor pago a título de prestação pecuniária, sob o argumento de que a não restituição implica em enriquecimento sem causa do Estado.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o sentenciado foi condenado pela prática do crime estabelecido no art. 306 do CTB a uma pena de 06 (seis) meses de detenção, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária (mov. 1.2).

O Juízo da execução reconheceu a ocorrência a prescrição e, por conseguinte, declarou extinta a punibilidade do acusado, com fundamento nos art. 107, IV, 110, 109, VI e 112, I, todos do Código Penal, tendo em vista que no dia 17/01/2021 transcorreu mais de 03 (três) anos sem o advento de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

A ver trecho da decisão que explicita o lapso de 3 anos entre o cumprimento: “
Verifico ainda que o apenado iniciou o pagamento da pena de multa referente a esta condenação em 30/03/2017, tendo realizado a quitação de 05 parcelas, sendo o último pagamento da multa realizado em 29/09/2017. Consta que o último marco interruptivo prescricional se deu em 18/01/2018, com o pagamento de uma das prestações da pena pecuniária, tendo transcorrido mais de 03 anos até o início do pagamento de novas prestações, que ocorreu em 22/12/2021 (seq. 35). Verifica-se, portanto, que não ocorreu nenhuma hipótese de nova interrupção da prescrição, prevista nos incisos do artigo 117, do Estatuto Repressivo Penal, tendo a prescrição alcançado seu lapso em 17/01/2021
”.

A prescrição é definida como a perda do poder-dever de punir do Estado, que o detém com exclusividade, pela não satisfação da pretensão punitiva ou executória dentro dos prazos determinados em lei. A prescrição da pretensão executória, em especial, consiste na perda do direito estatal de executar a sanção imposta pela sentença condenatória. A consequência que se extrai é que o título não poderá ser executado.

No caso sob análise, afere-se, conforme explicita a defesa “
o recorrente foi intimado para o cumprimento da pena em 13/12/2021 (ev. 24.1), sendo que reiniciou o pagamento das parcelas em 22/12/2021 (evento 35.1)
”.

Desse modo, com o reconhecimento da prescrição executória, a pena é extinta, mantendo-se apenas os efeitos secundários da condenação. Logo, não se pode exigir que o sentenciado cumprisse a pena restritiva de direitos imposta, eis que, na ocasião do pagamento, não havia pena a ser executada pelo Estado.

Portanto, tendo em vista o reconhecimento da prescrição da pretensão executória e, considerando que o pagamento foi realizado após o transcurso do prazo prescricional, necessária a restituição do valor pago pelo apenado a título de prestação pecuniária.

Nesse sentido tem decidido a jurisprudência pátria:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RESTITUIÇÃO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DECLARADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA PENA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão que determinou a restituição do valor pago a título de prestação pecuniária. II. Questão em discussão2. A controvérsia reside em definir se, mesmo após a prescrição da pretensão executória, seria devida a restituição dos valores pagos a título de prestação pecuniária, tendo em vista a alegada impossibilidade de repetição do indébito penal. III. Razões de decidir3. A prescrição da pretensão executória consiste na perda do direito estatal de executar a sanção imposta pela sentença condenatória. 4. No caso, o pagamento da prestação ocorreu após o decurso do prazo prescricional, o que justifica a restituição dos valores, uma vez que a punibilidade já estava extinta à época do pagamento. lV. Dispositivo e tese5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: É devida a restituição de valores pagos a título de prestação pecuniária quando o pagamento ocorre após o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 107, IV, art. 110. (
TJMG; AgExcPen 3593670-10.2024.8.13.0000; Câmara Justiça 4.0 Especializada Criminal; Rel. Juiz Conv. Haroldo André Toscano de Oliveira; Julg. 11/11/2024; DJEMG 12/11/2024
).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo em Execução para
D
AR-LHE

PROVIMENTO
a fim de determinar a restituição dos valores pagos a título de prestação pecuniária após 17/01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________